Tribunal: STF
Processo: Rcl 91560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES NS. 642/2019 E 669/2020 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E LEI N. 11.365/2022. REQUERIMENTO DE RETIRADA DE RECURSO DA PAUTA INDEFERIDO.

Relatório

1. Em 11.3.2026, não foi conhecida a reclamação ajuizada por José Antônio Patrocínio contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo no Recuso Especial n. 1.556.677/SP, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 843.989-RG, PARADIGMA DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA” (doc. 24).
 
Contra essa decisão José Antônio Patrocínio interpôs o presente agravo regimental (doc. 31).

2. Em 18.3.2026, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 27.3.2026. 

Em 23.3.2026, pela Petição/STF n. 36.261/2026, o agravante requer seja: “(i) determina[do] o destaque do Agravo Regimental na RCL 91.560 da pauta de julgamento virtual, remetendo-o para julgamento em sessão presencial/híbrida da Primeira Turma; (ii) Garanti[do] o direito à realização de sustentação oral em tempo real, a ser realizada por meio de videoconferência, conforme facultado pelo Regimento Interno desta Corte e pela Resolução STF nº 672/2020, para que se possa, enfim, sanar o erro de fato e preservar a autoridade desta Suprema Corte, em relação aos Temas 1.199 e 309” (fl. 3, doc. 47).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao requerente.

4. No art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Resolução n. 669/2020, dispõe-se:
“Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.

Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.

5. As alterações promovidas pela Resolução n. 669/2020 na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com essa previsão legal.

Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) para incluir-se o § 2º-B:
“Art. 7º (…)
§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 
I – recurso de apelação; 
II – recurso ordinário;
III – recurso especial;
IV – recurso extraordinário;
V – embargos de divergência;
VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.

Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral na reclamação passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do 
art. 2º-B da Lei n. 14.365/2022.

6. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, o advogado pode encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário virtual, após a publicação da pauta, em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.

Assim, não há motivo para determinar o julgamento presencial deste recurso, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao tempo em que encaminhadas as razões que sustentam a tese do advogado.

7. Os argumentos expostos pela parte estão devidamente cumpridos com a possibilidade de realização de sustentação por meio virtual.

Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao agravante, tampouco à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.

Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral por meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.

No julgamento pelo Plenário virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.

Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente, nos casos da lei e na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora